Tribunal: TJDFT
Processo: 0710731-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária.
2. Não localizados bens penhoráveis de titularidade do devedor, é admitida a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel para a satisfação de débito exequendo, em vista da sua expressividade econômica.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.